Tribunal: CARF
Processo: 13061.720122/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13061.720122/2011-12
ACÓRDÃO
2002-008.427 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBIO LEANDRO DE LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FONTE
PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto
de renda devido sobre honorários advocatícios percebidos em processo
judicial trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora,
não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo contribuinte, eis que o
recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.427 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720122/2011-12
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 70 a 73, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 18.474,50, calculados até 31-10-2011, em virtude da
constatação de infringência a dispositivos legais, referente ao ano-calendário de
2008, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 18.267,50. Enquadramento Legal:
art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 07.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02 e 03, alegando que o valor
corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial, que foi recebido em 3 etapas, sendo que a retenção
somente ocorreu na 2a e 3a parcelas sobre o valor total do cálculo, mas a empresa
reclamada não recolheu.

A 4a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.427 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720122/2011-12
3
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução Indevida a Título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 18.267,50.
Em relação ao referido ponto, aduz o contribuinte que, muito embora não tenham,
de fato, sido recolhidos os valores aos cofres públicos, o levantamento do montante devido no
processo trabalhista teria sido realizado já com os competentes descontos de IRRF pela fonte
pagadora.
Nesse esteio, afirma que, tendo havido a retenção do valor, a omissão no repasse
das verbas ao ente público não poderia ser a ele atribuível, mas, de outra sorte, à própria fonte
pagadora.
De fato, conforme se infere das cópias do processo trabalhista, em especial das
constantes de fls. 25, 37, 61 e 62 do PAF, o imposto de renda devido sobre o montante pago ao
Recorrente foi retido pela fonte, entretanto, não foi recolhido, tenho ensejado inclusive ofício
enviado pela Justiça do Trabalho à Receita Federal comunicando tal fato e solicitado as
providências cabíveis em virtude da possível pratica de crime pela fonte pagadora.
Concluise, portanto, que o contribuinte adotou o procedimento correto ao declarar
ter recebido o valor bruto do Tribunal trabalhista com a respectiva retenção na fonte,
configurando-se direito do contribuinte compensar o valor do imposto retido ainda que não
recolhido.
Ora, conforme autoriza a legislação de regência, mais precisamente o art. 12, V, da
Lei n.o 9.250/95, são dedutíveis da base de cálculo de apuração do imposto de renda devido “o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo”.
As hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas nos arts. 128 e seguintes
do CTN, e conforme bem assevera o referido art. 128, “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindoa a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se amolda à hipótese
vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte é da fonte pagadora, consoante o Parecer Normativo n.o 01, de 2002, da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.427 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720122/2011-12
4
A partir da leitura do mencionado parecer, depreendese que, em situações como a
ora em análise, em que há a retenção do imposto, mas não há o recolhimento, afigurase a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in verbis:
“IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.”
Sendo efetivamente comprovada a retenção dos valores pelo Tribunal, bem
como considerando que eles constaram da declaração do contribuinte, a
responsabilidade pelo recolhimento é exclusiva da fonte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 120
DF CARF MF
Original